Tribunal: TJDFT
Processo: 0725828-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0725828-82.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: SHAIDIA DUTRA FERNANDES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, cumprir o determinado no artigo 625, § 1o, do Código de Processo Penal, sob pena de indeferimento da inicial. BRASÍLIA-DF, 30 de junho de 2023 14:42:07. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora